Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-59.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. CABIMENTO.
1. Não apresentada contestação pelos réus, afasta-se a aplicação da Súmula 240 do STJ, sendo desnecessário o requerimento da parte adversa para a extinção do processo.
2. A intimação pessoal da autora (art. 485, §1o, do CPC), sem manifestação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. CABIMENTO.
1. Não apresentada contestação pelos réus, afasta-se a aplicação da Súmula 240 do STJ, sendo desnecessário o requerimento da parte adversa para a extinção do processo.
2. A intimação pessoal da autora (art. 485, §1o, do CPC), sem manifestação no prazo legal, configurando abandono da causa.
3. Recurso não provido.